Tribunal: TJMT
Processo: 1019868-27.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019868-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Aplicação da Pena, Substituição da Pena]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), DEMOSTENES MIRANDA MACEDO - CPF: 694.961.611-20 (EMBARGANTE), Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que conheceu parcialmente revisão criminal e, na parte conhecida, julgou improcedente os pedidos do requerente.

2. Fatos relevantes:
(i)
o acórdão embargado conheceu parcialmente a revisão criminal e, na parte conhecida, julgou improcedente os pedidos formulados;
(ii)
o acórdão enfrentou todas as matérias suscitadas de forma clara e objetiva, apresentando não apenas as suas conclusões, mas também as razões de decidir.

3. Requerimentos: reconhecimento da existência de omissões, contradição e obscuridade na decisão colegiada, assim como concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nas matérias apontadas; e
(ii)
determinar se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, se destinam exclusivamente à correção de omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades, não sendo via própria para reforma ou rediscussão do mérito do acórdão embargado.

6. As matérias suscitadas pelo embargante, como a ocorrência de
bis in idem
no reconhecimento
da qualificadora de motivo torpe e da agravante do feminicídio, foram plenamente debatidas e decididas pelo órgão colegiado, com fundamentação explícita, inclusive com base em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a compatibilidade dessas qualificadoras em razão de suas naturezas distintas.

7. As alegações de obscuridade quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e às consequências do crime, bem como a ausência de fundamentação sobre o aumento da pena-base e o não reconhecimento do concurso formal de crimes, também foram enfrentadas de forma clara e exaustiva no julgamento da revisão criminal, não havendo qualquer vício a ser sanado.

8. Os embargos, na verdade, revelam a intenção do embargante de rediscutir questões já decididas, o que é inadmissível, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, sendo os aclaratórios impróprios para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 121, § 2º, I e VI; 61, II, "f"; 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDCrim
1021270-80.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Demóstenes Miranda Macedo
, em face do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, que
conheceu parcialmente
a revisão criminal apresentada em seu favor e, na parte conhecida, julgou improcedente os pedidos (id. 258599683).

Em suas razões, sustenta que a decisão colegiada
prolatada é
omissa, contraditória e obscura, motivo qual pugna para que, sanados estes vícios, sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos (id. 253545165).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado, “
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No presente caso, da leitura dos embargos de declaração observa-se a evidente pretensão de rediscussão de matérias que foram inteira e longamente apreciadas. Mais do que isso, as matérias foram debatidas e enfrentadas de forma explícita e clara, não havendo razão para o acolhimento do recurso interposto.

Em seu primeiro argumento, o embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório em relação ao reconhecimento do motivo torpe e da qualificadora do feminicídio, pois teria deixado de enfrentar a alegação de
bis in idem
em virtude da utilização concomitante das alegações de que o crime praticado foi motivado por “ciúmes” e “descontentamento com a separação” para subsidiar a qualificadora e a agravante.

Entretanto, as matérias foram inteiramente debatidas, consoante destaque abaixo:

“
Em seu primeiro argumento, o requerente sustenta que a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP), reconhecida em relação à vítima
Roberta Luanny Oliveira Roque
, deve ser afastada.

Em seu favor, o requerente alegou a ausência de provas a respeito da motivação criminosa, apenas relatos a respeito da existência de ciúmes e descontentamento com a separação. Além disso, a defesa alegou a ocorrência de bis in idem, vez que a motivação do delito teria sido utilizada para qualificar o crime e majorar a pena-base.

Neste ponto, a revisão criminal deve ser indeferida, pois a matéria foi devidamente alegada e apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme passo a demonstrar.

De acordo com a sentença, “os
motivos do delito
são o ciúmes e a não aceitação do fim da relação. Tal motivo foi reconhecido como torpe pelo Conselho de Sentença, assim deixo de manifestar porque qualifica o crime. Temos ainda que o acusado promoveu o crime contra a vítima, em razão do menosprezo ao sexo feminino. Oras, tal fator impõe uma reprovação do Estado-Juiz, posto que as mulheres são cidadãs de igual valor aos homens e devem ser respeitadas em sua integralidade” (id. 227725179 – p. 05).

Inconformado com este entendimento, o requerente interpôs recurso de apelação e, em suas razões pugnou pelo afastamento da negativação dos motivos do delito, alegando que o motivo torpe já teria sido utilizado para qualificar o crime em análise.

Entretanto, como bem observou o Des. Paulo da Cunha, relator do recurso de apelação nº 0005744-39.2016.8.11.0064: “[...] ao verificar a fundamentação utilizada pelo magistrado ao majorar esta circunstância judicial, constatei que o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e, para majorar a pena-base, foi motivado pelo
“menosprezo ao sexo feminino”,
motivo pelo qual, constato que não há razão para o inconformismo da defesa nesse ponto”.

Ou seja, neste ponto, a pretensão revisional é de evidente rediscussão de matéria anteriormente apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento do recurso de apelação interposto no processo nº 0005744-39.2016.8.11.0064, o que não é admitido.

A este respeito: “O Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal, entendendo que o pedido revisional não preenche os pressupostos do art. 621, I, II e III, do CPP. Assinalou que a irresignação da defesa já havia sido analisada em toda sua amplitude no julgamento do recurso de apelação, e sua reanálise importaria em aceitar fazer da revisão criminal um segundo recurso de apelação” (AgRg no AREsp n. 2.388.868/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024).

Mas, ainda que a matéria comportasse análise, melhor sorte não assistiria ao requerente, pois as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, são compatíveis e admitem aplicação conjunta, vez que possuem natureza distinta, o que afasta a alegação de bis in idem.

[...]

Portanto, perfeitamente possível a utilização do motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP) para qualificar o crime e a o menosprezo ao sexo feminino como agravante (art. 61, II, f, CP).

Naquilo que se refere à existência de prova do ciúme, é importante salientar que restou esclarecido que na época dos fatos a vítima
Roberta Luanny Oliveira Roque
estava separada do requerente e estava
“ficando” com uma pessoa chamada Gabriel. Os elementos dos autos indicam também que, na data do fato, o requerente estava à procura de Gabriel, momentos antes de encontrar a vítima e matá-la.

Portanto, induvidosa a prática do crime de homicídio em razão de ciúmes em relação ao novo relacionamento de sua ex-namorada, tanto é que estava à procura do novo companheiro da vítima.

Sendo assim, comprovada a presença da qualificadora do motivo torpe e do feminicídio, assim como a possibilidade de aplicação concorrente de ambas, nenhuma vedação há na utilização da primeira como qualificadora e a segunda como agravante (art. 61, II, f, CP), conforme realizado no acordão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Sodalício, sem qualquer margem para o reconhecimento de bis in idem.

Registro, finalmente, que apesar da inicial transcrever os motivos do crime com apontamentos da sentença, onde foi reconhecida como circunstância judicial, o acórdão que apreciou o recurso de apelação considerou os motivos como agravante.

Assim, demonstrada a prática do crime de feminicídio (art. 121, §2º, VI, CP), admite-se a utilização desta qualificadora como agravante, consoante precedente da Corte da Cidadania:

[...]

Logo, mantida a qualificadora do motivo torpe e a utilização do feminicídio como agravante (art. 61, II, f, CP), vislumbra-se a impossibilidade de alteração do julgado neste ponto
” (id. 240518198).

Ou seja, além da possibilidade da aplicação das duas qualificadoras, do enfrentamento da matéria no recurso de apelação, também se destacou que o fundamento das mencionadas circunstâncias legais é distinto e admite a manutenção de ambos.

No que se refere à alegação de que o acórdão é obscuro, porque não explicou os motivos pelos quais as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, melhor sorte não assiste ao embargante, vez que a decisão colegiada se pronunciou de forma clara a respeito da questão em dois tópicos distintos, cujos termos encontram-se abaixo destacados:

“
2. Do pedido de neutralização das circunstâncias do crime.

Em relação às circunstâncias do crime (art. 59, CP) de homicídio que vitimou
Roberta Luanny Oliveira Roque
, o requerente sustenta que estava em movimento, em ação desordenada, que impossibilitou a realização de mira, além de estar sem controle emocional para direcionar sua conduta.

Os argumentos visam enfrentar a conclusão da sentença que foram no sentido de que:

“As circunstâncias do crime merecem destaques, posto que o acusado surpreendeu a vítima durante o seu repouso noturno, mais precisamente enquanto dormia, atingindo-a no rosto. Segundo informam os psicólogos forenses, lesões que visam a face da vítima estão interligadas a relações interpessoais muito fortes, normalmente demonstrando a escolha da lesão na face por rancor, como forma de menosprezar a vítima em sua identidade máxima”.

Ou seja, do contexto fático probatório, verifica-se a inviabilidade de acolhimento do pleito defensivo, pois a vítima estava dormindo, não havendo qualquer ação que pudesse dificultar a ação criminosa, de modo que as alegações de que estava em ação que impediu que o disparo fosse direcionado ao rosto da vítima.

Além disso, o simples fato de o crime de homicídio ter sido praticado durante o repouso noturno, enquanto a vítima estava em seu quarto, quando foi surpreendida, é motivo suficiente para levar à negativação das circunstâncias do crime, pois o referido modus operandi denota maior gravidade da conduta.

Quanto ao tema, confira-se: “No caso dos autos, a valoração negativa das circunstâncias do crime, encontra-se devidamente fundamentada, pois o seu modus operandi revela maior gravidade, uma vez que o delito foi praticado durante o repouso noturno” (AgRg no AREsp n. 1.375.340/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019).

A exemplo da questão anterior, registre-se que apesar do requerente ter indicado os argumentos contidos na sentença, que reconheceu estes fatos como circunstâncias judiciais, o acórdão do recurso de apelação os considerou, após acolher recurso do Ministério Público, como agravante (art. 61, II, c, do Código Penal).

Destarte, comprovada a presença do recurso que dificultou a defesa da vítima, pela prática de ato de surpresa, no período noturno, enquanto a vítima dormia, inviável o acolhimento do pleito defensivo, devendo ser mantida a agravante descrita no art. 61, II, c, do Código Penal.

3. Do pedido de neutralização das consequências do crime.

Neste ponto o requerente sustenta,
apesar da redação bastante confusa
, que as consequências do crime se amparam em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Todavia, na esteira do explicado no tópico I deste voto, a matéria não deve ser conhecida, pois foi debatida no julgamento do recurso de apelação nº 0005744-39.2016.8.11.0064, onde se destacou:

“Requer, a Defensoria Pública, o afastamento desta circunstância judicial, alegando a necessidade de ocorrência de um resultado mais gravoso do que normalmente esperado para essa modalidade criminosa, o que não teria ocorrido no caso dos autos, visto que, as consequências do delito seriam próprias do tipo penal.

Por sua vez, o Ministério Público, pugna pela manutenção da valoração negativa das consequências do delito.

Pode-se verificar que o magistrado de piso, ao valorar esta circunstância judicial, consignou que “o fato de ter sido morta uma jovem mãe de apenas 18 (dezoito) anos de idade, deixando uma criança pequena, gerando assim dor desmedida aos familiares em decorrência da morte bruta e cruel
”.

Além da matéria já ter sido objeto de análise, é certo que a posição adotada na sentença e no acórdão encontra amplo respaldo na jurisprudência, vez que as consequências do delito extrapolam os limites do tipo.

Para além da morte da vítima (inerente ao crime), o fato criminoso deixou órfã uma criança pequena (01 ano de idade), o que enseja a maior reprovabilidade da conduta.

Neste sentido: “A pena-base foi exasperada pela valoração negativa da personalidade, com fundamento frieza do acusado após o cometimento do delito, e das consequências do delito, pelo fato de a vítima ter deixado uma filha órfã. Tais circunstâncias autorizam fixação da pena-base acima do mínimo” (AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Portanto, inviável o acolhimento da pretensão defensiva
” (id. 240518198).

No pertinente à afirmação de que o acórdão não indicou qual fração utilizou para elevação da pena-base e quais critérios justificaram o incremento no patamar adotado, as matérias foram inteiramente debatidas, inclusive com a indicação do porquê do acolhimento do pleito defensivo de alteração do grau de exasperação da pena implicaria em prejuízo ao acusado, neste sentido, veja-se:

“
5. Da fração utilizada para exasperação da pena-base. Pleito pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo).

Em relação ao cálculo da pena-base do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Roberta Luanny Oliveira Roque, o requerente alega que a reprimenda foi elevada de forma desproporcional, pugnando pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo).

Neste ponto, a revisão criminal carece de interesse.

Primeiro, porque a matéria foi enfrentada no recurso de apelação.

Segundo, porque o acórdão utilizou fração inferior à de 1/8 (um oitavo) pretendida pelo requerente, de modo que o acolhimento de seu pedido implicaria em prejuízo.

Durante a reforma da pena, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso considerou como circunstância judicial apenas as consequências do delito, razão pela qual fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

A pena em abstrato do crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Se a fração de 1/8 (um oitavo) pretendida pelo requerente incidisse sobre a pena mínima, a elevação da pena se daria em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Se incidisse sobre o intervalo entre as penas, a exasperação seria na ordem de 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

Logo, neste ponto, indefiro a inicial neste ponto
” (id. 240518198).

No que se refere à afirmação de que o acórdão não indicou os motivos pelos quais não é possível o reconhecimento do concurso formal de crimes, melhor sorte não assiste ao embargante, ante o enfrentamento explícito da questão:

“
7. Do pedido de reconhecimento do concurso formal (art. 70, CP).

Por fim, o requerente pugnou pelo reconhecimento do concurso formal entre os crimes sob o argumento de que “não houve duas ações, dois crimes distintos, individualizados, e sim, uma única ação com o resultado de dois crimes”.

Novamente sem razão.

De acordo com a narrativa contida nos autos, na data dos fatos, o requerente primeiro invadiu a residência e disparou contra a vítima
José Francisco da Silva
e, após, dirigiu-se até o cômodo onde estava a vítima
Roberta Luanny Oliveira Roque
e desferiu os tiros que lhe foram fatais.

De acordo com a teoria finalista, conduta “é um comportamento humano consciente e voluntariamente dirigido a um fim” [VIANA, Ruth Araújo. DINIZ, Maria Augusta. Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 140].

Na hipótese vislumbra-se com clareza que o requerente procedeu a comportamentos distintos, em momentos diversos, cada qual com uma finalidade específica. Um destinado a atingir a vítima
José Francisco da Silva
e, após, outro tendo como vítima
Roberta Luanny Oliveira Roque
.

Desta forma, ante a
pluralidade de condutas
, inviável o acolhimento do pleito absolutório
” (id. 240518198).

Por fim, em relação ao argumento contido nos embargos de declaração fazendo referência ao pedido de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio, apesar de não se alegar eventual vício, a matéria foi inteiramente analisada, consoante destaque abaixo:

“
6. Do pedido de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) pelos crimes de homicídio.

Em síntese, o requerente alega o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deve ser absorvido pelos homicídios, por se tratar de simples crime meio.

Sem razão.

Conforme se verifica, os jurados entenderam que “no dia 23 de maio de 2016, em horário não precisado, porém no período noturno, pelas vias públicas desta comarca, o réu Demóstenes Miranda Macedo portava arma de fogo de uso permitido”.

A conclusão se extrai dos autos é a de autonomia entre a referida conduta e os crimes de homicídio perpetrados, pois o requerente não logrou êxito em demonstrar que os crimes contra a vida e o de porte de arma de fogo tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático e que guardassem relação de dependência.

[...]

Deve-se rememorar que em sede de revisão criminal cabe à defesa trazer elementos de prova a desconstituir as conclusões do processo originário, o que não fora feito na presente ação autônoma, onde os argumentos defensivos são insuficientes para alteração do julgado.

[...]

Deste modo, inviável o acolhimento do pleito defensivo
” (id. 240518198).

Desta forma, o que se vislumbra dos embargos de declaração opostos neste feito é a nítida intenção se rediscutir matérias que foram inteiramente analisadas pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o que é inadmissível.

A este respeito:

“
O acolhimento de aclaratórios visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no decisum, hipóteses que, in casu não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria amplamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado e, igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como hipótese de segunda apelação, em nítida intenção de rediscutir matéria já tratada em apelo anteriormente interposto
” (N.U 1021270-80.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

Frente a todo o exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Demóstenes Miranda Macedo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025